Tribunal: TJDFT
Processo: 0716333-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716333-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE PEREIRA CALMON AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão proferida em julgamento de embargos de declaração opostos contra decisão em agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE PEREIRA CALMON em desfavor de DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada, dentre outros temas, indeferiu o pedido de tutela provisória de fornecimento do medicamento METOTREXATO 2,5mg, registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS (ID 123804054) Nas razões do agravo de instrumento, o recorrente afirmou que sofre de dermatite atópica, conforme laudo de ID 123705191 dos autos originais, por isso tem indicação médica de uso do medicamento METOTREXATO 2,5 mg. Alegou que o referido fármaco se encontra no cadastro da ANVISA sob o no 1163701420022. Aduziu que, conforme relatórios médicos de ID’s 123705191 e 125456657, expedidos pelo Dr. João Guilherme Léo (CRM/DF: 28460), o paciente é portador de grave doença, descreve a necessidade do fornecimento do medicamento, a imprescindibilidade do uso de tal fármaco, bem como o tratamento que foi fornecido pelo SUS. Asseverou que o laudo confeccionado pelo médico que o acompanha destaca, ainda, as razões que impossibilitam o tratamento de seu caso específico com o tratamento ofertado como padrão pelo SUS. Narrou que a necessidade se encontra fundamentada e detalhada pelo laudo médico afirmando que “Existe medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS? NÃO. As opções existentes no SUS foram usadas e não foram eficazes”. Foi proferida decisão por esta relatoria que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, para inclusão da União no polo passivo da lide (ID 38047940). Em seguida, foram opostos embargos de declaração contra a decisão, que foram rejeitados por esta relatoria (IDs 38417827 e 40542131). Nesta sede, o agravante pede a reforma da decisão, para restabelecer a competência da justiça comum, e o regular julgamento do agravo de instrumento. Argumenta que no RE 855178/SE o Relator Ministro Edson Fachin conferiu à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competência, esclarecendo tratar-se de obrigação solidária dos entes federados, mas que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. Afirma que longe de determinar o litisconsórcio passivo, a decisão pretendeu otimizar a compensação entre os entes federados, viabilizando o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Aduz que o entendimento utilizado por esta Relatoria no julgamento dos embargos de declaração já foi superado, podendo figurar no polo passivo qualquer dos entes federados, em conjunto ou isoladamente. Sustenta que a remessa à justiça federal deve ser feita apenas quando o medicamento não possuir registro na ANVISA, o que não é o caso (ID 41773292). Contrarrazões apresentadas (ID 43891974). O agravo interno foi provido por esta 2a Turma Cível, em maioria (ID 46403868). Em seguida, o agravante peticionou informando a reconsideração da decisão agravada (ID 46534866). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso, a doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Conforme os autos, o juízo a quo reconsiderou a decisão agravada nos seguintes termos: “DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso off label), esse Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ, inclusive quanto à autorização específica da ANVISA para uso fora das especificações da bula. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação do uso off label da medicação no tratamento da situação clínica da parte autora. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. (...) 1 _ Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento padronizado METROTEXATO 2,5 mg, nos termos da prescrição médica ID 123705191. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias úteis. 2 _ Intime-se, por oficial de justiça, o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, para cumprimento da presente decisão” (ID 46534870). - g.n. Dessa forma, considerando que o presente recurso versa exclusivamente sobre a concessão da tutela antecipada para fornecimento do medicamento, é necessário reconhecer a perda superveniente de objeto decorrente da reconsideração da decisão agravada. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: “[...] 1. A reconsideração da decisão agravada pelo Juiz de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (07040708620198070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE de 19/8/2019). - g.n. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com base nos artigos 932, III do Código de Processo Civil e 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal, porque prejudicado. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2024 15:16:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador